Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-59.2021.8.11.0038
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-59.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZA MOURA - CPF: 719.032.161-68 (APELADO), NELSON SALES - CPF: 020.672.001-78 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 130.870.371-68 (APELADO), ALBANO EXPEDITO PENTEADO BORGES - CPF: 292.963.401-44 (APELANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA - ACOLHIMENTO PARCIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO CREDOR QUE O PAGAMENTO APRESENTADO PELOS DEVEDORES SE REFERE A OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto do autor. Não demonstrado pelo credor que a quantia recebida se refere a
outro negócio jurídico
, ônus do qual não se desincumbiu, deve ser mantida a sentença de acolhimento parcial dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000187-59.2021.8.11.0038

APELANTE: ALBANO EXPEDITO PENTEADO BORGES

APELADOS: ROGÉRIO DE SOUZA MOURA
e
JOÃO BATISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBANO EXPEDITO PENTEADO BORGES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, de acolhimento parcial dos embargos à execução, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de reconhecer o pagamento parcial do crédito exequendo no que se refere aos valores discriminados na decisão, bem como a exigibilidade do crédito e incidência de juros moratórios e correção monetária e condenação das partes ao pagamento das taxas e custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do excesso, de forma
pro rata
, em proporções iguais.

O apelante menciona que o Magistrado acolheu em parte os
embargos dos apelados para considerar como pagamento das notas promissórias executadas, dois cheques de R$ 21.000,00 e R$ 60.000,00, afastando as demais teses dos apelados; cita que a afirmação de que os dois cheques (R$ 21.000,00 e R$ 60.000,00) não se referem às notas promissórias executadas estão nos itens 7 e 8 da impugnação aos embargos e a comprovação de que de existiam outros negócios entre as partes foi objetivamente apontada por ele.

Alega que
os próprios apelados reconhecem, na tabela de sua defesa, que há o valor de R$ 95.000,00 relativo ao “restante de compra anterior”, ou seja, de outro negócio além das notas promissórias executadas.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os embargos à execução opostos pelos apelados, bem como para condená-los exclusivamente ao pagamento das custas e taxas processuais, inclusive as pagas pelo apelante para interposição deste recurso, e dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, narra o apelante que tem como atividade econômica a criação de bovinos para corte e vendeu alguns de seus touros registrados ao senhor Rogério de Souza Moura, um dos apelados, no valor total de R$ 452.200,00; para o pagamento de uma parte o comprador emitiu 2 (duas) notas promissórias, avalizadas pelo senhor João Batista de Souza, outro apelado, comprometendo-se em pagá-las da seguinte forma: uma de R$ 164.200,00 com vencimento no dia 05 de julho de 2018 e outra no valor de R$ 95.000,00 com vencimento no dia 09 de novembro de 2018.

Aduz que do total dessa quantia (R$ 259.200,00) o apelante reconhece que recebeu, ainda que a destempo, o valor de R$ 130.900,00, restando a ser pago R$ 128.300,00 em valores originais e antes do ajuizamento da Execução n.º 1000797-95.2019.8.11.0038.

Cita que no curso da execução os apelados pagaram mais de R$ 30.000,00, R$ 35.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 22.000,00, ocasiões em que o apelante deduziu tais valores da execução; os apelados opuseram os presentes embargos à execução e o juízo
a quo
os acolheu em parte, para reconhecer que R$ 81.000,00, representado por dois cheques de R$ 21.000,00 e R$ 60.000,00, são relativos às notas promissórias executadas nos autos da execução, mas nega que sejam.

Pois bem. O crédito objeto da execução está representado por 02
notas promissórias, a primeira, no valor original de R$ 164.200,00 e a segunda, no valor original de R$ 95.000,00 (total de R$259.200,00).

Na sentença, por ser incontroverso, o Magistrado reconheceu o pagamento
sobre o crédito exequendo os seguintes valores
:
a) R$ 30.000,00, em 16/12/2019; b) R$ 22.000,00, em 01/07/2020; c) R$ 35.000,00, em 26/02/2020; d) R$ 35.000,00 em 23/04/2020 (totalizando R$ 122.000,00, rentando débito de R$ 137.200).

Em relação ao recebimento da quantia de R$ 81.000,00 representada por 02 cheques de terceiros, nos valores de R$ 21.000,00 e R$ 60.000,00, o apelante afirmou ter recebido, mas não como pagamento do título executivo/relação obrigacional objeto da execução e sim por
outro negócio jurídico.

Sobre a conversa via aplicativo WhatsApp em 11.12.2019, um dos apelados mencionou que a dívida era de R$ 264.000,00 e que
“nas minhas contas restava R$132.000,00.”
Mesmo diante da alegada “confissão”, o apelante disse em seguida:
“Valor tem que discutir no processo”
, de modo que a citada conversa não demonstra que a q
uantia de R$ 81.000,00 representa o pagamento de
negócio jurídico diverso.

Ademais, após a apresentação do print de tela do aplicativo, os apelados se manifestaram:

“O primeiro embargante, no diálogo com o embargado, conforme data do registro da conversa, não mentiu, reconhece que devia “naquela data” para o embargado, ou seja, após esta data, fez diversos outros pagamentos, conforme pode ser observado na planilha na própria ação do embargo, e quitou a dívida.

Quando o Embargado, alega que o valor declarado pelo primeiro embargante é até superior ao valor executado, está a faltar com a verdade, pois, a data do diálogo no WhatsApp é anterior ao da data do embargo, os outros pagamentos feitos pelo embargante, foram feitos após a data do protocolo da Execução, o que pode ser confirmado na planilha e nos comprovantes de depósitos em anexo.”

Em seguida, sem qualquer insurgência do apelante, foi proferida a sentença ora combatida.

Sobre a tabela apresentada na peça de defesa e reproduzida no corpo do apelo, consta o valor de R$ 95.000,00 relativo ao “restante de compra anterior”. Todavia, isso não demonstra que a quantia de R$ 81.000,00 se destinou a esse pagamento, visto que os 02 cheques que representam essa quantia estão em “crédito”, enquanto o valor de R$ 95.000,00 consta como “débito”.

Ou seja, naquele momento, do total de R$ 333.000,00, abatida a quantia de R$ 81.000,00, restou o total de R$ 252.000,00. Portanto, o apelante não demonstra que a quantia recebida se refere a
outro negócio jurídico (sequer indica qual negócio se refere), já que para os apelantes seria impossível ou, ao menos, de difícil produção, como mencionado na sentença, visto que
o credor está na posse da nota promissória.

Assim, o apelante não comprovou que a quantia recebida se refere a
outro negócio jurídico
, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO EM EXECUÇÃO - MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se que o Juízo a quo admitiu a discussão da causa debendi por entender que não houve circulação propriamente dita dos títulos em execução, não sendo tal entendimento atacado por meio do recurso de apelação. 2. Não havendo adimplemento do contrato por parte do contratado, autorizado fica o contratante a suspender o pagamento da contraprestação (Acórdão 648930, 20100111842494APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: ROMEU GONZAGA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 275). 3. Deixou a embargada e apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não tendo se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto”
(N.U 1035663-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 25/07/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO -
ÔNUS DO ART. 373, DO CPC
- DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN)”
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

“AÇÃO COMINATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NÃO PACTUAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPRÉSTIMO ENTRE FAMILIARES -
AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO RÉU
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. O art. 333, II, do CPC/73 (art. 373, II, CPC/15) preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, de modo que competia ao réu demonstrar de forma cabal as alegações, o que não ocorreu
”
(N.U 0002797-98.2016.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 17/07/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro para 15
% sobre o valor do excesso os honorários recursais correspondentes a condenação do apelante, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023